Tribunal: STF
Processo: Rcl 59250
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Associação Residencial Campos do Conde —Rio Claro/SP — contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1004827-64.2020.8.26.0510, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no Tema 492 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que 



    “é associação civil constituída para manter e conservar loteamento imobiliário urbano, cobrando taxa de manutenção dos proprietários dos lotes abrangidos em seu espaço territorial. 



    2. Em 26/02/2020 distribuiu ação de cobrança em face de associada inadimplente desde 10/12/2016, a qual contestou sua condição de associada; restando a ação julgada improcedente. 



    Interposto recurso de apelação, a Colenda 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo negou-lhe provimento



    (...)



    3. Em razão da patente discordância com o quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal interpôs-se embargos de declaração que foram rejeitados sob o seguinte fundamento: “A embargante, em realidade, discorda de parcela do resultado do acórdão. Não deseja esclarecimento, mas modificação do entendimento adotado no julgado. Incabíveis os embargos para tal finalidade.”, entendendo ainda ter ocorrido o prequestionamento da matéria recursal. 



    4. Com isso apresentou-se recurso extraordinário cujo seguimento foi negado “com base no art. 1.030, I, "a" e "b", CPC (art. 543-B, § 3º, CPC 1973), em razão do RE nº 695911/SP.”, que está sendo impugnada por recurso de agravo interno nos termos dos artigos 1.030, § 2º e 1.021 do Código de Processo Civil.”



    Pondera que 



    “o STF fixou entendimento que a cobrança por associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano é CONSTITUCIONAL após o advento da Lei 13.465/2017, em âmbito nacional; ou, ainda, é CONSTITUCIONAL se houver lei municipal anterior que atenda aos requisitos postos [no julgado paradigma].”



    Defende, a partir da tese fixada no Tema 492 RG,



    “que pouco importa, após a vigência da Lei 13.465/2017, se o morador é ou associado, sendo devidas as taxas de conservação e manutenção instituídas, por força de lei federal; de modo que o Reclamado viola a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal ao condicionar a legitimidade da cobrança à anuência ou não do morador. (“Ausência de prova da anuência da ré quanto ao pagamento das despesas de manutenção de loteamento fechado/de acesso controlado. Cobrança indevida.”)”



    Requer 



    “b. o deferimento da medida cautelar pleiteada, com a suspensão do processo 1004827-64.2020.8.26.0510;



    (...)



    e. seja julgada procedente a reclamação, reconhecendo-se a violação pelo Reclamado da decisão proferida no Tema 492 das Teses de Repercussão Geral e no RE 1337075 que a ratificou, determinando que o Reclamado se adeque à observância da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal ou seja a matéria julgada pelo ilustre Relator, por se tratar de jurisprudência consolidada no Tribunal;”



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019)



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016)



    Em consulta ao Processo nº 1004827-64.2020.8.26.0510 no sítio eletrônico do TJ/SP, verifico que a última decisão proferida pela autoridade reclamada consiste em negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 492 RG, não havendo notícia de julgamento do respectivo agravo interno. 



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial,' deixando de atribuir valor à causa e o endereço no qual deverá ser citada a parte beneficiária para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). Assim, deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. 



    Entretanto,' na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu' conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos' juntamente com a peça recursal, oportunidade em que se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente